Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-48.2019.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de consignação de valores parciais relativos às parcelas em atraso – Alegação de impossibilidade financeira para adimplemento das parcelas em sua integralidade - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Caso em que, a rigor e tecnicamente, a mora confessada na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de consignação de valores parciais relativos às parcelas em atraso – Alegação de impossibilidade financeira para adimplemento das parcelas em sua integralidade - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Caso em que, a rigor e tecnicamente, a mora confessada na petição inicial inviabiliza o manejo da ação de consignação em pagamento - Falta de interesse de agir caracterizada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-48.2019.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que são apelantes
WAGNER FERREIRA CALORINDA (JUSTIÇA GRATUITA) e FABRÍCIA DA
SILVA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-48.2019.8.26.0312 E
2
APELAÇÃO No 1000201-48.2019.8.26.0312
APELANTES: WAGNER FERREIRA CALORINDA e FABRÍCIA DA SILVA
MENDONÇA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUÍZA: ANA CAROLINA GUSMÃO DE SOUZA COSTA
VOTO No 22.217
APELAÇÃO
Ação de Consignação em Pagamento -
Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
- Pretensão de consignação de valores parciais relativos às
parcelas em atraso
Alegação de impossibilidade
financeira para adimplemento das parcelas em sua
integralidade - Sentença de improcedência Inconformismo
dos autores Caso em que, a rigor e tecnicamente, a mora
confessada na petição inicial inviabiliza o manejo da ação
de consignação em pagamento - Falta de interesse de agir
caracterizada Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Juquiá, em Ação de
Consignação em Pagamento proposta por WAGNER FERREIRA CALORINDA e
FABRÍCIA
DA
SILVA
MENDONÇA
contra
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, que julgou improcedente o pedido, autorizando que os autores
façam o levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a expedição de
mandado de levantamento. Diante da sucumbência, os autores foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
da parte adversa, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-
se o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-48.2019.8.26.0312 E
3

Apelam os autores, pugnando pela procedência
do pedido, alegando, em síntese, que são adquirentes de imóvel destinado à
população de baixa renda, sendo que a ré se recusa a entabular acordo que possibilite
o adimplemento das parcelas vencidas conforme suas modestas possibilidades
financeiras, limitando-se a exigir o pagamento à vista do saldo remanescente para a
continuidade da relação contratual. Prosseguem tecendo considerações acerca de
dispositivos constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana e ao direito à
moradia, postulando o acolhimento do pleito consignatório.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada pelos autores, objetivando a quitação das parcelas em atraso do contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel celebrado com a ré.
Alegam os autores que enfrentaram dificuldades
financeiras e atrasaram o pagamento de diversas prestações, a partir de dezembro de
2014 e, por isso, procuraram a ré para regularizar a situação, sugerindo o pagamento
parcelado do débito na medida de suas possibilidades financeiras, no que não
obtiveram êxito.
Já a ré alegou que o contrato celebrado entre as
partes prevê, para o caso de inadimplemento e não purgação da mora, a execução
extrajudicial da garantia fiduciária, sendo certo que o valor depositado pelos autores
é insuficiente para quitar o débito.
A MM. Juíza “a quo” afastou a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-48.2019.8.26.0312 E
4
falta de interesse processual suscitada em contestação e julgou improcedente a ação.
Contudo, respeitado o entendimento esposado
pela Magistrada sentenciante, o decreto de extinção do feito, sem exame do mérito, é
de rigor, uma vez que a mora confessada na petição inicial inviabiliza o manejo da
Ação de Consignação em Pagamento.
Com efeito, a ação consignatória disciplinada no
artigo 539, e seguintes, do Código de Processo Civil, não se presta a afastar a mora
do devedor, pois sua finalidade é a quitação de dívida por meio de depósito do valor
devido, não podendo o devedor utilizá-la para se redimir das sanções decorrentes do
seu descumprimento obrigacional, o que parece pretender os autores.
Em prol do entendimento ora adotado, tem-se o
a seguir transcrito, prolatado pela 18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
Apelação
Insurgência contra a r.
sentença que indeferiu a petição inicial da “ação de
consignação em pagamento”, extinguindo o feito sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 295,
inciso III e 267, incisos I e VI do CPC Inadmissibilidade
Mora do devedor Situação que inviabiliza o pleito
consignatório
Inteligência do artigo 335 do CC

Desnecessidade da citação da parte contrária, diante do
indeferimento liminar da petição inicial
Extinção
mantida Recurso improvido.” (Apelação no 1005739-
92.2014.8.26.0309,
Relator
ROQUE
ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-48.2019.8.26.0312 E
5
MESQUITA DE OLIVEIRA, j. 11.02.2015).
Desse modo, forçoso concluir que a presente
ação não reúne condições de prosseguimento, em face da ausência de interesse
processual dos autores, diante da impropriedade da via procedimental adotada.
É de rigor, pois, o decreto de extinção do feito,
sem exame do mérito, prejudicado o exame do recurso.
Ante o exposto, acolho a preliminar de falta de
interesse processual para extinguir o processo, sem exame do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo
98, parágrafo 3o, do mesmo diploma legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator